Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600923-69.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600923-69.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600923-
69.2024.6.16.0005, que julgou procedente a pretensão lançada na Representação, o que fez com
base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, consequentemente, determinou
aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00, com fundamento do artigo 39, §8º, da Lei de Eleições.
(Representação ajuizada por Coligação "Paranaguá Segue Em Frente" em face de Adriano Ramos,
com fulcro nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9 .504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts.
17 e seguintes da Resolução 23 .608/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), na qual
alegou o uso de propaganda eleitoral irregular, mediante a utilização de caminhão, em
contrariedade às disposições legais. Alegou também que os representados utilizariam caminhão
para realização de comícios e que ele possuía adesivos superiores a meio metro quadrado,
semelhante a Outdoor e que o caminhão circularia pela cidade). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO RAMOS (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(RECORRIDA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525583
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44525583 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.130

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600923-69.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDA: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
BANNER
EM
VEÍCULO.
UTILIZAÇÃO
EM
COMÍCIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
EFEITO
OUTDOOR
CONFIGURADO.
PROPAGANDA IRREGULAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que julgou procedente representação
por propaganda eleitoral irregular, condenando o representado ao pagamento de
multa por veiculação de propaganda com efeito outdoor em veículo particular
durante as Eleições de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a instalação de faixa em
ônibus estacionado em praça pública, com dimensões superiores ao permitido,
configura propaganda eleitoral com efeito outdoor, em desacordo com o art. 39, §8º,
da Lei nº 9.504/97; (ii) se a ausência de comprovação do uso exclusivo do veículo
em comício ou reunião política afasta a caracterização da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propaganda eleitoral por meio de outdoor, inclusive eletrônico, é expressamente

Num. 44525583 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
vedada pelo art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
4. A utilização de adesivos ou faixas com dimensões superiores a 0,5m2 em veículo
particular, sem comprovação de uso exclusivo em comício ou reunião política,
caracteriza efeito visual semelhante ao outdoor.
5. A alegação genérica de que o veículo foi utilizado em comício, desacompanhada
de provas concretas, não é suficiente para afastar a caracterização da propaganda
irregular.
6. A jurisprudência desta Corte Eleitoral tem se posicionado no sentido de que a
ausência de comprovação do uso exclusivo do veículo em eventos permitidos
reforça o entendimento de que o mesmo estava estacionado em via pública,
corroborando a irregularidade.
7. Ainda que se comprovasse que o banner publicitário foi utilizado somente durante
o comício, persiste a irregularidade no que se refere ao efeito outdoor do artefato,
uma vez que o tamanho do banner excede o limite de 4m2, nos termos da
jurisprudência desta Corte (RE na Rp nº060031788, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior) .
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: ; 1. A veiculação de propaganda eleitoral em veículo particular
com adesivos ou faixas superiores a 0,5m2, sem comprovação de uso exclusivo em
comícios ou reuniões políticas, configura propaganda irregular com efeito
semelhante ao outdoor, sujeitando os responsáveis à multa conforme art. 39, §8º, da
Lei nº 9.504/97. 2. A demonstração de que o tamanho do banner excede o limite de
4m2 também leva a configuração de propaganda irregular com efeito semelhante ao
outdoor.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Lei nº 9.504/97, art. 37, §2º, I e II; art. 39, §8º.;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20, I.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 2.8.2016; TRE-PR, AIJE nº 060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023; TRE-PR, Rp nº 060003484, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2024;
TRE-PR, Rp nº 060050534, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/12/2024; TRE-
PR, RE na Rp nº060031788, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão

Num. 44525583 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou procedente a representação proposta
pela Coligação "Paranaguá Segue Em Frente", para determinar ao representado, ora recorrente,
o pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, em razão da realização de propaganda eleitoral
por meio de outdoor.
Em suas razões recursais (ID 44139399), o recorrente assevera, em síntese, que: a) a utilização
de faixa estendida em ônibus utilizado em comício não configura efeito outdoor; b) a exibição do
material teve a exata duração do ato de campanha; c) considerando sua transitoriedade, o uso
temporário de veículos adesivados em eventos eleitorais não pode ser confundido com a prática
de fixação de material impresso de propaganda; e d) veículo com propaganda eleitoral durante
comício não se enquadra na vedação prevista na legislação. Ao final, requer o provimento do
presente recurso, reformando-se a r. sentença, para julgar improcedente a demanda, ante a
ausência de qualquer ilegalidade na propaganda atacada, afastando-se a multa aplicada.
Apresentadas contrarrazões (ID 44080611), o Ministério Público Eleitoral alegou ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal e pugnou pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto,
uma vez que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a legislação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral, asseverando que ficou caracterizado o efeito outdoor,
vedado pela legislação (ID 44145844).
Os autos foram enviados ao NUPEC (ID 44174593), visando à autocomposição, tendo havido
pedido de redesignação da data da audiência de conciliação (ID 44188560). Contudo, não houve
a realização de audiência, tendo em vista a inexistência de datas posteriores disponíveis, de
modo que os autos foram avocados.
Intimado para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal aventada pelo recorrido,
o recorrente afirmou que a alegação não merece prosperar, na medida em que impugnou
expressamente os fundamentos que levaram à procedência da demanda (ID 44416748).
Da mesma forma, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu não ter havido violação ao princípio
da dialeticidade (ID 44442401), reiterando o parecer anteriormente emitido.

Num. 44525583 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.

II. PRELIMINAR
O Ministério Público Eleitoral, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do presente
recurso, diante de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.
No entanto, com a devida vênia, não é o que se vislumbra.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato
e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob
pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença”. (AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na
contestação da Representação Eleitoral, vê-se que o recorrente se insurge contra os
fundamentos da decisão, consignando os motivos de fato e de direito que, sob sua perspectiva,
são necessários a infirmar os argumentos da decisão que pretende ver revisada, razão pela qual
o recurso comporta conhecimento.
Dessa forma, afasta-se a preliminar.

III. MÉRITO
O recorrente pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou
procedente a representação eleitoral proposta, por entender caracterizada a realização de
propaganda eleitoral por meio de outdoor.
A controvérsia cinge-se a analisar suposta prática de propaganda eleitoral irregular pelo
representado, ora recorrente, consistente na instalação de faixa em ônibus estacionado em praça

Num. 44525583 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
pública, com efeito de outdoor.
A propaganda é a seguinte:

Na espécie, de início, é importante salientar que a propaganda eleitoral foi veiculada em bem
particular.
Sobre o tema, o artigo 37, § 2º, da Lei n° 9.504/97, reproduzido no artigo 20, I, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas

Num. 44525583 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)

Com efeito, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral por
meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada da propaganda e ao pagamento
de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, conforme estabelecido pelo dispositivo, a saber:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013).

Esta Corte já decidiu que o uso de adesivos com tamanhos superiores a meio metro quadrado em
caminhão, configura efeito visual semelhante ao outdoor. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÕES COM CONTEÚDO
ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS DO PRÉ-CANDIDATO. USO DE CAMINHÃO
PLOTADO. EFEITO SEMELHANTE AO OUTDOOR. CARRO DE SOM UTILIZADO
EM SITUAÇÃO DIVERSA DAS ADMITIDAS PELO ARTIGO 39, § 11º, DA LEI
9.504/1997. MEIOS VEDADOS DE PROPAGANDA ELEITORAL NO PERÍODO
OFICIAL DE CAMPANHA. PROPAGANDA ANTECIPADA CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que condenou o
representado pela prática de propaganda antecipada e determinou o pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei
9.504/1997.
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em
primeiro lugar, verificar se a mensagem veiculada apresenta conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral, deve-se observar três parâmetros alternativos para
concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada: I) a presença de pedido
explícito de voto; II) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda, ou III) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Precedentes do TSE.
3. As publicações feitas nas redes sociais do representado apresentam menção ao
pleito vindouro, ao cargo almejado, jingle e manifestação de eleitor para votar no
recorrido para uma cidade melhor, o que evidencia o conteúdo eleitoral nas

Num. 44525583 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
veiculações.
4. O uso de caminhão contendo adesivos com tamanhos superiores a meio
metro quadrado, com efeito visual semelhante ao outdoor, e jingle que exalta
as qualidades do pré-candidato, fora das hipóteses legalmente previstas no
artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/1997, caracterizam a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda.
5. Demonstrado o caráter eleitoral das publicações veiculadas, bem como o uso de
meios proscritos durante o período oficial de campanha, resta caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada.6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE- PR Representação nº 060003484, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2024).

O recorrente alega que não se aplica ao caso a utilização do outdoor, na medida em que a
propaganda em questão permaneceu exposta apenas durante a realização de comício - na data
de 28/09/2024 -, devidamente registrado na Justiça Eleitoral, estando em conformidade com a
legislação vigente. Assevera que não se tratou de propaganda permanente, mas de uso
transitório de faixa em veículo em evento pontual, o que é possibilitado pela jurisprudência.
Todavia, as alegações não merecem acolhimento, posto que tão somente a afirmação genérica
de que o veículo foi utilizado em comício, não é suficiente à comprovação das alegações.
As fotografias trazidas aos autos não demonstram que existia comício ocorrendo no momento de
sua captura, quando ainda era dia, sendo que o comício estava agendado para ter início às 19h,
incumbindo à parte recorrente comprovar as suas alegações. Não se desincumbindo desse ônus,
prevalece a configuração da propaganda irregular.
No caso concreto, os recorrentes não comprovaram que o caminhão foi utilizado exclusivamente
em eventos permitidos, como comícios, e a ausência de provas reforça o entendimento de que o
veículo estava estacionado em via pública, corroborando a irregularidade.
Este Tribunal, inclusive, já enfrentou o tema, em recentes decisões relativas às eleições do ano
de 2024, tendo decidido que o uso de adesivos com dimensões superiores a 0,5m2 em veículo
particular, sem comprovação de uso exclusivo em comício ou reunião política, caracteriza efeito
semelhante ao outdoor. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ADESIVOS
EM
VEÍCULO
PARTICULAR
COM
EFEITO
SEMELHANTE A OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASKI, CAMILA

Num. 44525583 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
CORDEIRO ROQUE e a COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que, com
fundamento no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, julgou procedente a
representação, condenando os representados ao pagamento de multa solidária no
valor de R$ 15.000,00.
2. Os recorrentes argumentam falta de provas quanto à data, endereço e locais
específicos da veiculação da propaganda eleitoral e defendem que o uso de
caminhão plotado em eventos de campanha, com adesivos superiores a 0,5m2, não
se enquadraria nas limitações impostas pela legislação para propaganda em
comícios e reuniões políticas.
3. Alternativamente, requerem a redução da multa para o mínimo legal, de R$
5.000,00.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a manutenção da decisão. A
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, considerando configurada a irregularidade conforme o art. 39, caput e §8º,
da Lei das Eleições.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a veiculação de
propaganda eleitoral em caminhão plotado configura efeito outdoor em desacordo
com o art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o valor da multa aplicada comporta
redução para o mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é conhecido.
7. A jurisprudência desta Corte entende que o uso de adesivos com
dimensões superiores a 0,5m2 em veículo particular, sem comprovação de uso
exclusivo em comício ou reunião política, caracteriza efeito semelhante ao
outdoor, o que é vedado pelo art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, sujeitando os
responsáveis ao pagamento de multa entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00.
8. No caso concreto, os recorrentes não comprovaram que o caminhão foi
utilizado exclusivamente em eventos permitidos, como comícios, e a ausência
de provas reforça o entendimento de que o veículo estava estacionado em via
pública, corroborando a irregularidade.
9. Quanto ao pedido subsidiário de redução da multa, pondera-se que não houve
comprovação de circulação do veículo com a propaganda em locais de grande
visibilidade, tampouco foi demonstrada repercussão expressiva. Assim, para
adequar a sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justifica-se a
redução da multa para o valor mínimo legal.

Num. 44525583 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, reduzindo a multa aplicada ao mínimo legal de R$5.000,00, de forma
solidária, aos recorrentes.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em veículo
particular com adesivos superiores a 0,5m2, sem comprovação de uso exclusivo em
comícios ou reuniões políticas, configura propaganda irregular com efeito
semelhante ao outdoor, sujeitando os responsáveis a multa conforme art. 39, §8º, da
Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 37, §2º; art. 39, caput e §8º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação nº 060003484.
TRE-PR, Representação nº 06002736120206160199.
TRE-PR, Recurso nº 060387167.
(RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060050534, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 10/12/2024).

Na hipótese, em que pese o recorrente ter apontado data e local da realização de comício, que
normalmente é registrado com fotografias e filmagens, nenhuma prova foi juntada aos autos
demonstrando a utilização do referido ônibus no evento.
Além disso, a afirmação de que houve somente a utilização do veículo em comício é contrária às
provas dos autos que demonstram que o veículo estava tão somente estacionado em via pública.
Consigne-se que o requerimento para instalações para realização do comício não autoriza que o
candidato use outdoor fora do horário do comício.
Assim, diante da ausência de comprovação de que o ônibus tenha sido de fato utilizado em
comício, tem-se que os julgados mencionados pelo recorrente não se amoldam ao caso tratado
nestes autos, reforçando a hipótese da ilicitude da propaganda com efeito outdoor no veículo.
Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral bem consignou em seu parecer (ID 44145844) o
seguinte:
“Independentemente de se tratar de veículo utilizado em comício, não se justifica a
aposição de tal banner que se assemelha a outdoor. Entendimento contrário

Num. 44525583 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
inviabilizaria a violação do art. 39 da Lei 9.504/97.
Ainda que não se saiba exatamente a metragem do referido banner, as dimensões
certamente são superiores ao limite previsto no art. 37, § 2º, inc. II, da Lei 9.504/97.
Ainda que não fosse superior, a responsabilidade dos representados não seria
afastada considerando que artefato utilizado gerou um efeito de outdoor, o que é
vedado pela legislação eleitoral.”
No caso, ainda que houvesse a comprovação de que o banner publicitário foi utilizado somente
durante o comício ou que fosse considerado que a fotografia foi tirada em horário próximo ao
início do comício (às 17:22 horas ID 44139330) persiste a irregularidade no que se refere ao
efeito outdoor do artefato.
Quanto ao tamanho, para o caso de propagandas utilizadas em comícios, esta Corte, em recente
julgado de relatoria do e. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, fixou como baliza o valor de 4 m2,
como máximo permitido para o engenho publicitário. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BANNER COM EFEITO DE OUTDOOR. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Gerson Nunes da Silva contra a sentença
proferida pelo Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, proposta pelo
recorrente contra Walter Juliano Doria, devido ao uso de banner em comício, com
dimensões superiores a 4m2, caracterizando efeito de outdoor.
2. A sentença de primeira instância reconheceu a irregularidade da propaganda,
mas isentou o recorrido de multa, considerando ausência de dolo e a retirada
voluntária do material.
3. O recorrente alega que a sentença foi omissa quanto à aplicação da multa,
insistindo na reincidência e na gravidade da infração.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
reconhecendo a prática do ilícito, mas mantendo a sentença inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o uso de banner com
dimensões superiores a 4m2 em comício, de caráter transitório, configura
efeito de outdoor, e, (ii) se é cabível a aplicação de multa em razão da
irregularidade, independentemente da retirada voluntária do material.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44525583 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17
6. Nos termos do art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 26 da Resolução TSE
n.º 23.610/2019, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoor ou engenho
similar, sendo prevista a aplicação de multa em caso de descumprimento.
7. Configura-se outdoor eleitoral a justaposição de painéis ou banners que,
em conjunto, ultrapassem 4m2 e causem impacto visual característico.
8. A jurisprudência do TSE estabelece que a presença de propaganda com efeito
visual de outdoor constitui irregularidade sujeita a multa, independentemente da
retirada posterior do material (AgR-REspe n° 166141/MA e AgR-REspe n° 0601491-
45.2018.6.22.0000).
9. No caso concreto, restou comprovado que o banner usado pelo recorrido
ultrapassava o limite de 4m2, configurando-se, portanto, o efeito visual de
outdoor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
10. Conclui-se que o caráter transitório da propaganda irregular não exime a
aplicação da multa prevista, sendo irrelevante a ausência de dolo ou a retirada
do material pelo infrator.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença de primeiro grau para
condenar o recorrido ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos
do art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/1997 e do art. 26 da Resolução TSE n.º
23.610/2019.
12. Tese de julgamento: "O uso de propaganda com efeito visual de outdoor,
superior a 4m2, em comícios, configura infração às normas eleitorais,
sujeitando o infrator à aplicação de multa, independentemente de retirada
voluntária do material, de comprovação de dolo e do caráter transitório do
artefato publicitário."
Dispositivos relevantes citados
Lei n.º 9.504/1997, art. 39, § 8º.
Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 26.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspe n° 166141/MA.
TSE, AgR-REspe n° 0601491-45.2018.6.22.0000.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060031788, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão)

Num. 44525583 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525380200000043467150
Número do documento: 25052815525380200000043467150
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 16:22:17

No caso concreto, tem-se que de acordo com as fotografias trazidas aos autos, sem que seja
necessário fazer qualquer medição, é possível constatar que o banner ultrapassa o valor de 4 m2,
devendo ser considerada a existência do efeito visual de outdoor vedado pelo art. 39, §8º, da Lei
nº 9.504/97.
Assim, com esteio nos precedentes anteriormente citados, impõe-se a manutenção da sentença
que reconheceu a irregularidade da propaganda, e aplicou multa no valor de R$ 10.000,00, com
fundamento no artigo 39, §8º, da Lei de Eleições.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600923-69.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: ADRIANO RAMOS - Advogado do(a) RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR
-
PR91541-A-
RECORRIDA:
PARANAGUÁ
SEGUE
EM
FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025